Tribunal: STF
Processo: RHC 244693
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 890.980/AL (e-doc. 58).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, em 11/07/2023, ante a prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal por razões da condição do sexo feminino). A denúncia formalizada pelo Ministério Público foi recebida em 14/07/2023. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 14). 



    4. No STJ, o ministro relator denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 38). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.  



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas aponta constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva. Aduz que o recorrente esta preso cautelarmente por mais de 250 dias sem ter sido julgado em primeira instância. Destaca que não pode ser imputada à Defesa ou ao recorrente nenhuma conduta procrastinatória, decorrendo o atraso exclusivamente da demora na realização de atos processuais a cargo do Poder Judiciário. Refere ao princípio da duração razoável do processo.  



    6. Requer o afastamento da custódia. 



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 95).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença condenatória, proferida em 17/07/2024, pela qual o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. O Juízo deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva (processo nº 0701015-58.2023.8.02.0055 do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santana do Ipanema/AL). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. No que se refere à aferição de eventual demora na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No caso dos autos, conforme destacado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, a instrução processual seguiu ritmo adequado, não havendo que se falar em excesso de prazo. Confira-se:  



    “18. Com efeito, após análise do caderno processual e considerando as particularidades do caso em análise, entendo que a pretensão do impetrante não merece ser acolhida, uma vez que o lapso temporal para a finalização da instrução processual segue em ritmo adequado, considerando a complexidade da causa e a gravidade em concreto da conduta praticada, situação que enseja motivação suficiente para embasar a manutenção da prisão e afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    19. Além disso, destaco que foi designada a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março do corrente ano (ato ordinatório à fl. 309 do processo originário), não havendo o que se falar em desídia processual.



    20. Dessa maneira, observo que os requisitos que autorizaram a decretação cautelar encontram-se presentes, não havendo alteração do contexto fático apresentado, conforme corroborado pela autoridade judicial.” (e-doc. 14, p. 7-8; grifos nossos)



    11. De igual modo, o STJ reputou ausente constrangimento ilegal:



    “Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante custodiado em 11/7/2023 (e-STJ fls. 21/25); com a denúncia recebida no dia 14/7/2023, audiências de instrução realizadas em 12/9/2023, 27/11/2023 e 11/3/2024. Aliás, consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem noticia que a ação penal está com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/6/2024.



    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo juízo e tramita normalmente, inexiste, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo.” (e-doc. 58; grifos nossos)  



    12. A partir dos dados revelados pelas instâncias antecedentes, conclui-se pelo regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. Ademais, foi proferida sentença condenatória em 17/07/2024, tendo o Juízo a quo negado o recurso em liberdade, por entender que persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Lado outro, entendo persistirem os motivos que ocasionaram a decretação da segregação cautelar, vem que o réu é contumaz na prática de atos de violência doméstica, em detrimento da vítima, fato este corroborado, inclusive, por meio de consulta ao sistema SAJPG5. Neste sentido, conforme as declarações da própria ofendida, perante à Autoridade Policial, ao longo do período de relacionamento com o acusado, este já a agrediu fisicamente em outras oportunidades. Outrossim, importante pontuar, também, conforme restou comprovado em sede de instrução processual, que o fato abordado no presente feito ocorreu apenas por motivos de ciúmes do condenado, o qual, chegando ao local em que a vítima se encontrava (casa de uma vizinha), mesmo na presença de outras pessoas, passou a agredi-la, por meio de "socos" e "pontapés", atingindo-a na região da cabeça (região extremamente sensível). Ademais, importante pontuar que a prisão preventiva do acusado também fora mantida em sede de Habeas Corpus (nº. 0805754-53.2023.8.02.0000), conforme se observa às fls. 246/261.



    Outrossim, entendo que não houve qualquer alteração da situação fática delineada, inexistindo qualquer elemento probatório novo, persistindo incólumes os motivos ensejadores da segregação cautelar pormenorizados nas decisões de fls. 198/199, 216/221, 296/297, 371/372 e 478/479. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu, ante a indispensabilidade para a efetiva proteção da ordem pública, em especial, a integridade física, psíquica e a vida da ofendida.” (Decisão disponível para acesso público no sítio do TJAL; grifos nossos)



    13. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a superveniência de sentença torna superada a alegação de excesso de prazo da prisão decorrente da demora na formação da culpa. Destaco, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência da sentença condenatória que torna superada essa questão. 2. Habeas corpus prejudicado.”



    (HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012, p. 02/04/2012; grifos nossos).



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator